Tribunal: STF
Processo: ARE 1565596
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Seguro de vida. Designação de beneficiário. Autonomia da vontade do segurado. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença em que foi reconhecida como beneficiária de seguro de vida pessoa diversa da esposa.



    2. A recorrente alega violado o art. 226, § 3º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 529 do ementário da Repercussão Geral do STF. Afirma ser parte legítima para receber o seguro de vida, com base na existência de casamento formalizado e convívio marital por período maior do que aquele em que o falecido se relacionou com a companheira posterior. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao disposto no dispositivo constitucional indicado como contrariado e inobservância ao decidido pelo STF no Tema RG nº 529.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem examinou a controvérsia com base em elementos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional de regência, notadamente o art. 791 do Código Civil, sem que a matéria constitucional invocada (art. 226, § 3º, da Constituição da República) fosse devidamente prequestionada, o que impede a análise do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    5. A pretensão recursal não se coaduna com o Tema RG nº 529 (RE nº 1.045.273/SE), que tratou de pensão por morte, benefício de natureza previdenciária, enquanto o caso em exame versa sobre seguro privado, cuja designação de beneficiário é ato de livre vontade do segurado, observada a legislação de regência. 



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que o de cujus alterou a beneficiária do seguro por ato de livre vontade, primeiramente para sua mãe e, após, para a nova companheira, na forma prevista no Código Civil, não configurada qualquer irregularidade. Para afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DÚVIDA DA SEGURADORA ACERCA DA BENEFICIÁRIA DA INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DAS PROVA APONTADAS PELA APELANTE - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE, APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS - PRETENSÃO DA APELANTE, ESPOSA DO DE CUJUS, DE SER RECONHECIDA COMO BENEFICIÁRIA DESCABIMENTO - DE CUJUS, QUE SUBSTITUIU A BENEFICIÁRIA DO SEGURO, PRIMEIRAMENTE POR SUA MÃE E, APÓS, POR SUA COMPANHEIRA, COM QUEM VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM HERANÇA CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O DE CUJUS E A APELANTE ESTAVAM SEPARADOS DE FATO, ALÉM DE DEMONSTRADA O RELACIONAMENTO COM A CORRÉ YUBIRIRS, INCLUSIVE RECONHECIDO PELA FILHA DO FALECIDO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 18)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 226, § 3º, da Constituição da República e contrariado o decido pelo STF no Tema nº 529 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma ser a beneficiária legítima para receber o seguro de vida deixado por Cláudio Pereira Batista Ferreira, uma vez que com ele conviveu maritalmente desde 2011, tendo formalizado o casamento em 2021.



    3.2. Narra que a co-recorrida teve teve rápido relacionamento com seu falecido cônjuge, na vigência do matrimônio, pelo que não tem legitimidade para receber o benefício.



    3.3. Discorre sobre a proteção que o Estado concede à família regularmente constituída, aludindo à diferenciação entre companheira e concubina.



    3.4. Assevera que as cláusulas do contrato não podem prevalecer, “por violar a lei e os bons costumes, sendo nula por ilicitude do objeto, combinando-se os artigos 187 e 166, inciso II, do Código Civil”.



    3.5. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida como beneficiária do seguro de vida deixado por seu falecido cônjuge (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Dispõe o art. 791 do Código Civil que “se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade”. 



    No caso, consta dos autos que o de cujus alterou, por duas vezes, a beneficiária do seguro, nas datas mencionadas, conforme documento de fls. 13 e 430, ou seja: primeiramente indicou a corré Vânia, depois Coralia e, por fim, Yubiris. 



    A corré Yubiris colacionou aos autos, por ocasião da contestação, documentos que corroboram a solução adotada na sentença, assim como afastam a alegação da apelante de que ela e o de cujus não estavam separados de fato, havendo, inclusive, menção a divórcio em um deles. 



    De fato, consta a fls. 173/174 cópia do contrato de locação, assinado com firma reconhecida, pelo falecido em 02/05/2022, no qual figura como locatário, a indicar que não mais residia com a corré Vânia. 



    Na declaração de óbito de fl. 193, cuja declarante foi Nathalia, filha do de cujus, consta a corré Vânia como cônjuge, assim como a informação, no campo “observações”, de que o falecido “mantinha união estável com Yubiris Mercedes Mendonza Hernandes a mais de 6 meses sem doc. comprobatório/ dados fornecidos verbalmente”. 



    De igual modo, no boletim de ocorrência, juntado a fls. 194/195, lavrado na data do óbito (11/09/2022), também realizado pela filha do de cujus, consta que “... a vítima nesta data teve mal súbito na sua residência e foi socorrida ao Pronto Socorro de Terra Preta pela sua esposa Yubiris Mercedes Mendonza Hernandez, porém seu pai veio a óbito”. 



    Ainda, o documento de fl. 196, datado de 10/07/2022, assinado pelo falecido e pela corré Vânia e por ela não



    impugnado -, consigna que se trata de alterações ao acordo extrajudicial assinado em 02/05/2022, o qual trata de divisão de bens, com menção a dívidas, veículos e a casa em que reside a corré, assim disposto em sua parte final: “... Mas o direito de Vanida do Prado Iazzetta não perder sua moradia continua independente da existência ou não da instituição. E eu Vanis do Prado Iazzetta so garanto o divorcio, assim que minha moradia estiver quitada”. 



    De se consignar que a indicação do beneficiário do seguro se dá mediante ato de livre vontade do contratante, cabendo ressaltar que a indenização securitária não se confunde com a herança e, portanto, não se submete às regras desta, sendo certo, ainda, que houve inequívoca vontade do de cujus, desde 01/05/2022, quando indicou sua mãe, que a corré Vânia não mais figurasse como beneficiária, devendo prevalecer a vontade por ele manifestada. 



    Desse modo, conforme bem concluiu a magistrada sentenciante: 



    “Agora, o valor do seguro deverá ser levantado pela ré Yubiris, já que não há qualquer prova documental de que esta alterou o beneficiário do seguro, embora argumente em sentido contrário a ré Vânia. 



    Inclusive, a parte autora aponta que o segurado, Senhor Cláudio, já tinha, anteriormente, alterado o beneficiário do seguro para sua genitora, o que indica que não tinha a intenção de ter como beneficiária a ré Vânia. 



    E o art. 791 do Código Civil é claro ao determinar que 'se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade'. 



    Assim, por ser liberalidade do segurado escolher e substituir a pessoa que receberá o valor do seguro de vida, improcede o pleito da ré Vânia.” (fl. 434) 



    Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo da apelante, de rigor a manutenção da sentença, nos termos em que lançada. 



    Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e deixo de dar cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC diante da ausência de sucumbência na decisão combatida.” (e-doc. 18).



    5. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro na legislação infraconstitucional de regência, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional tido por violado, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 282 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    6. O TJSP assentou o entendimento exarado no fato de que, atendidas as condições da legislação de regência, o instituidor do seguro pode transferi-lo a beneficiário diverso daquele constante na cláusula original, independentemente da constituição regular ou formal da família pelo casamento.



    7. Neste ponto, a controvérsia versada no recurso não diz respeito ao conteúdo do RE nº 1.045.273/SE, Tema nº 529 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 



    5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. “



    (RE nº 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/12/2020, p. 09/04/2021).



    8. No precedente acima indicado há duas premissas complemente diversas: (1) o benefício — pensão — tem natureza previdenciária e (2) não permite a livre escolha do beneficiário, o qual será definido em razão das relações familiares constituídas. Por isso, é preciso que seja definido o período de convivência ou formação de vínculo conjugal para se chegar ao beneficiário da prestação. No caso concreto, dispõe-se sobre seguro contratado, cujo beneficiário pode ser escolhido pelo contratante, independentemente de relações matrimoniais, observadas a legislação civil pertinente.



    9. A par desse aspecto, o Tribunal a quo expressamente consignou que a alteração de beneficiário foi realizada na forma da lei, não se verificando qualquer irregularidade. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator